Tribunal: TJPA
Processo: 0828164-81.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828164-81.2019.8.14.0301

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828164-81.2019.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

ADVOGADO(A):
JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB PA18329-A
e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para julgar procedente os pedidos iniciais e condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 3.690,00 ( três mil, seiscentos e noventa reais , a ser acrescido de juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora.

2.

2.

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de comunicação administrativa e a impossibilidade de vistoria, à aplicação da Resolução 1000/2021 da ANEEL, às excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior ou culpa de terceiros, à impossibilidade de inversão do ônus da prova e ao Tema 1282/STJ, bem como à validade de laudos técnicos unilaterais
.

II.

Questão em discussão

3.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

III.

Razões de decidir

4.

O acórdão embargado analisa os pontos relevantes à solução da controvérsia, incluindo a suficiência dos laudos técnicos apresentados pela seguradora e a inexistência de excludentes de responsabilidade.

5.

A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL não foi mencionada nominalmente, mas os fundamentos adotados — centrados na responsabilidade civil objetiva e no fortuito interno — abrangem os aspectos regulatórios, de forma implícita, inexistindo omissão a ser sanada.

6.

A argumentação sobre excludentes de responsabilidade foi enfrentada com clareza, sendo reconhecida a natureza de fortuito interno das descargas elétricas, típicas da atividade da concessionária, o que afasta a exclusão de responsabilidade.

7.

A alegada inversão do ônus da prova não ocorreu, sendo reconhecido no acórdão que a seguradora sub-rogada, embora não detenha prerrogativas consumeristas, produziu prova técnica suficiente para demonstrar o nexo causal, o que atende ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

8.

A ausência de citação expressa ao Tema Repetitivo nº 1282/STJ não caracteriza omissão, pois o julgamento partiu do reconhecimento de que a seguradora não herda prerrogativas processuais do consumidor, enfrentando implicitamente a tese firmada pelo STJ.

9.

Laudos técnicos unilaterais foram considerados válidos pela ausência de impugnação técnica ou contraprova idônea, não havendo qualquer obscuridade ou omissão nesse ponto.

10.

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a apreciação fundamentada das questões essenciais para a solução da lide.

11.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

IV.

Dispositivo e tese

12.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, sendo embargado o Acórdão ID 27143007, assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Zurich Santander Brasil Seguros S.A. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento proposta em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade entre os danos materiais suportados pelo segurado da autora e os supostos distúrbios na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos materiais causados por oscilação de tensão na rede de distribuição; (ii) estabelecer se o laudo técnico produzido unilateralmente pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo causal entre o defeito no serviço e o dano indenizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica, na condição de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, conforme o art. 37, § 6º da CF/1988 e o art. 14 do CDC.

A seguradora autora, sub-rogada nos direitos do segurado indenizado, possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do CC.

O laudo técnico juntado com a inicial, elaborado por empresa idônea e sem vínculo com a parte autora, é documento hábil a demonstrar o nexo de causalidade quando a concessionária não produz contraprova eficaz.

A exigência de prévio requerimento administrativo à concessionária não é condição para o ajuizamento da ação, não podendo limitar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Inexiste previsão legal que obrigue a preservação do bem danificado ou apresentação de nota fiscal para comprovar sua posse ou propriedade.

A concessionária não apresentou provas técnicas suficientes para afastar a presunção de falha na prestação do serviço, limitando-se a telas sistêmicas genéricas sem respaldo técnico.

A correção monetária incide desde a data do desembolso da indenização pela seguradora, nos termos da Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falhas no fornecimento, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

O laudo técnico unilateral, elaborado por empresa idônea e desacompanhado de contraprova eficaz, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade.

Não é exigível requerimento administrativo prévio à concessionária para ajuizamento de ação de ressarcimento de danos elétricos.

A correção monetária, em ação regressiva securitária, incide desde a data do efetivo pagamento da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 346, 349, 786 e 1.267; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204, § 6º, e 208, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 43.”

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de comunicação administrativa e a impossibilidade de vistoria, à aplicação da Resolução 1000/2021 da ANEEL, às excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior ou culpa de terceiros, à impossibilidade de inversão do ônus da prova e ao Tema 1282/STJ, bem como à validade de laudos técnicos unilaterais.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

A alegação de omissão quanto à Resolução 1000/2021 da ANEEL não procede. A jurisprudência aplicável e a fundamentação adotada no acórdão – centradas na responsabilidade objetiva, no fortuito interno e na suficiência da prova apresentada – abrangem os temas regulatórios, ainda que a norma infralegal não tenha sido nominalmente mencionada.

A existência de excludente de responsabilidade (força maior) foi expressamente rechaçada, com base na qualificação da descarga elétrica como fortuito interno, típico da atividade desenvolvida pela concessionária.

A ausência de notificação prévia ou processo administrativo foi objeto de análise explícita, sendo considerado procedimento facultativo, o que afasta qualquer omissão.

A validade dos laudos técnicos unilaterais foi reconhecida, destacando-se a ausência de impugnação técnica ou contraprova por parte da embargante.

Quanto ao Tema Repetitivo nº 1282/STJ, ainda que não mencionado expressamente, o acórdão fundamentou-se em dispositivos legais e precedentes que deixam claro que a seguradora, mesmo sub-rogada, tem legitimidade ativa, mas não herda prerrogativas processuais do consumidor. O julgamento partiu do pressuposto de que o ônus da prova permaneceu com a seguradora, que o satisfez por meio do laudo técnico.

Além disso, o voto apresenta linha argumentativa coesa e compreensível, não se podendo extrair obscuridade nem contradição interna, tampouco omissão de argumentos relevantes. Ressalte-se que, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ponto a ponto, bastando que enfrente os que sejam imprescindíveis à solução da lide — o que efetivamente ocorreu.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e os REJEITO, nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 21/10/2025